Tribunal: TJMT
Processo: 0000845-56.2013.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000845-56.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUZIA MOVIO PESSOA - CPF: 344.563.501-30 (APELADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA MOVIO PESSOA (APELADO), MARLENE LOPES PESSOA - CPF: 906.972.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA – COBRANÇA INDEVIDA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – DOLO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a irregularidade da contratação e a cobrança indevida, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado. No entanto, a devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Itaú Unibanco S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Matupá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização

por danos morais
, ajuizada por
Espólio de Luzia Movio Pessoa
, para declarar a inexistência dos débitos no montante de R$ 5.188,98, oriundo do contrato de no 237120964 e condenar o banco apelante a restituir em dobro o que indevidamente descontado. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

Irresignado, argui o apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz que a sentença originou obrigação de impossível cumprimento, por defender que não é credor do cartão de crédito objeto da discussão.

Alega que a parte legítima para figurar no polo ativo da ação e que possui responsabilidade no caso discutido nos autos é o Banco BMG S/A.

No mérito, sustenta que não restou comprovado o ato ilícito, razão para acolhimento da inexistência de danos morais e materiais.

Pondera a ausência dos requisitos autorizadores da restituição em dobro.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência, que alega exorbitante.

Requer o provimento do recurso, para reconhecer a improcedência do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 190454269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

A Instituição Financeira defende, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Argumenta que o contrato, objeto da discussão, sob no 237120964, foi celebrado com empresa (Banco Banerj) que não faz parte do conglomerado Itaú Unibanco S/A.

Aduz que o contrato é de responsabilidade do Banco BMG S/A, restando demonstrado nos autos a relação contratual firmada entre estes.

Contudo, sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em específico do documento contido no Id 190454255 - Pág. 17, que gravita a discussão quanto ao empréstimo – contrato no 237120964, no valor de R$ 5.188,98 cujos descontos no benefício previdenciário iniciaram em 07/04/2013, no valor de R$ 162,00.

Em que pese a existência de outro desconto, na aposentadoria da apelada, no exato valor de R$ 162,00, nota-se que se refere a contrato diverso, empréstimo sob no 235173133, celebrado junto ao Banco BMG S/A, com início dos descontos em 07/04/2013.

Portanto, apesar de idêntica a quantia descontada na aposentadoria da apelada, que iniciaram exatamente na mesma data, trata-se de contratos diferentes, cujo valor emprestado foi de quantia diversa e que tem como titularidade de instituições financeiras distintas.

Diante disso, em detida análise dos autos, nota-se que o contrato ora questionado refere-se a relação jurídica da apelada com o banco apelante.

Bem ainda, os descontos realizados na aposentadoria, possuem a descrição do banco apelante.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com o apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

A hipótese dos autos versa sobre caso frequentemente julgado por esta e. Câmara, que possui entendimento já pacificado.

Luzia Movio Pessoa
ajuizou ação declaratória em face do banco apelante, com a finalidade de ver reconhecida a ilegalidade dos descontos, no valor de R$ 162,00, lançados em seus proventos de aposentadoria, por empréstimo que alega não ter contratado.

Aduz não ter realizado a contratação de cartão de crédito (sob no 5259.1060.5673.9687), cédula de crédito bancário no 53822830, nem tampouco autorizou ninguém a fazê-lo.

Afirma que é aposentada do INSS, por idade, que realizou empréstimo bancário, no valor de R$ 5.188,98, a ser pago em 58 prestações de R$ 162,00, com início em 07/04/2013.

Durante o regular andamento do feito, a apelada faleceu, sendo sucedida por seus herdeiros, devidamente habilitados.

Em sua defesa, aduz o banco que o empréstimo foi regularmente celebrado pela apelada, acostando suposta cópia do contrato firmado, Id 190454255 - Pág. 36/37.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadassobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse contexto, comprovou a requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a falha na prestação de serviço, bem ainda, a cobrança indevida.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”

O banco apelante não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, merece prosperar os argumentos da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Portanto, deve a apelada ser restituída quanto aos valores indevidamente cobrados.

Todavia, não entendeu corretamente o Julgador de piso em determinar a restituição, em dobro, do indevidamente descontado.

Com efeito, não restou demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Nesse sentido, a restituição deve ser na forma simples.

O pleito relativo à redução dos honorários de sucumbência não merece guarida.

Nota-se que o montante arbitrado não perfaz quantia elevada, uma vez que respeita o previsto no ordenamento jurídico.

Ademais, mostra-se que fixado considerando o trabalho exercido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas e tão somente para determinar a restituição do indébito, na forma simples.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023